Tribunal: TJMT
Processo: 0000126-26.2016.8.11.0093
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000126-26.2016.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EMIVALDO RIBEIRO COSTA - CPF: 945.498.933-20 (RECORRENTE), JANUARIO DOS SANTOS FILHO - CPF: 034.365.251-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que pronunciou
o recorrente
como incurso no art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O recorrente pretende o afastamento da referida qualificadora, sustentando que houve prévia discussão entre ele e a vítima, o que afastaria o elemento surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada na fase de pronúncia, diante da alegação de discussão prévia entre agressor e ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dominante estabelece que, na fase de pronúncia, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou desamparadas pelos elementos constantes dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

O conjunto probatório indica que a vítima foi surpreendida com golpes de faca enquanto estava sentada e de costas para o agressor, impossibilitando qualquer reação, circunstância que justifica a submissão da qualificadora à apreciação dos jurados.

A alegação de desentendimento prévio entre as partes não afasta, por si só, a qualificadora, sendo relevante o modo de execução do delito, que no caso revela ataque traiçoeiro e inopinado.

A sentença de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, requisitos que se encontram plenamente satisfeitos no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admitida quando
esta
se revela manifestamente improcedente ou absolutamente desprovida de amparo probatório.

A existência de discussão prévia entre agressor e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, quando o modo de execução evidencia ataque de surpresa.

Compete ao Tribunal do Júri a apreciação das qualificadoras plausíveis, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 121, §2o, IV, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 973.603/MG; STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/11/2021; STJ, AgRg no HC 993.490/GO, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJe 04/07/2025; TJMT, Enunciado Orientativo no 2 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000126-26.2016.8.11.0093

RECORRENTE: EMIVALDO RIBEIRO COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EMIVALDO RIBEIRO COSTA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Feliz Natal
/MT
, nos autos da ação penal
no
0000126-26.2016.8.11.0093

(PJe)
que
o
pronunciou
pela prática do delito
tipificado no artigo 121, §2o, inciso IV c/c artigo 14, ambos do Código Penal
.
(ID 236873195)

Inconformado, o acusado interpõe recurso com o objetivo de ver afastada a qualificadora relativa ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Sustenta, para tanto, que não se configurou a elementar da “surpresa”, alegando que, conforme as provas constantes dos autos, houve discussão prévia entre ele e a vítima, o que afastaria a tese de ataque inesperado
. (
ID 310572892)

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso
.
(ID
310572895
)

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
.
(ID
310572892)

A

2a

Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,

exarou parecer
pelo
desprovimento do recurso
(
Exm
o
. Sr. Dr
.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
– ID
323609382
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Entre a noite do dia 06 de fevereiro de 2016 e a madrugada do dia 07 de fevereiro de 2016, em uma residência situada na Travessa Santa Maria, s/n, centro, desta urbe, EMERSON RIBEIRO COSTA, agindo com intenção de matar, utilizando de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu aproximadamente 02 (dois) golpes de arma branca tipo “canivete” contra a vítima
Januarjo
dos Santos Filho, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, a vítima estava juntamente com Amaro Barbosa da Silva e Tania Rosa, na residência desta, situada na Travessa Santa Maria, s/n, centre, nesta urbe, quando chegou o denunciado, oportunidade em que, após discussão com a vítima, desferiu aproximadamente duas facadas na vítima, ambas nas costas.

Após a prática do delito, o suspeito evadiu-se do local, sendo posteriormente localizado e preso pela guarnição da Polícia Militar (fls. 02 e 10/11).

Contata-se ainda, dos autos em comento, que o delito somente não se consumou em decorrência de circunstância alheia a vontade do agente, consubstanciada na fuga da vítima, que fora prontamente socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento municipal.

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia EMERSON RIBEIRO COSTA com incursos no artigo 121, § 2°, IV
c.c
. art. 14, II do Código Penal (...)”.
(ID 23687209
9
)

Concluído o regular trâmite processual, o
r
ecorrente foi pronunciado nos exatos termos da denúncia, razão pela qual se insurge contra a referida decisão.

A irresignação defensiva não merece acolhimento.

O juízo de origem, de forma criteriosa e em estrita observância ao acórdão anterior, proferiu nova decisão de pronúncia, complementando a fundamentação quanto à qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, e reconhecendo a plausibilidade de sua subsistência.

Verbis
:

“Portanto, em estrita obediência ao v. Acordão, passo à análise da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, concluindo por sua admissão.

Isso porque, as provas dos autos indicam que a vítima Januário dos Santos Filho foi atingida de surpresa, pelas costas, não permitindo qualquer reação.

Em depoimento judicial, a vítima relatou ter sido golpeada três vezes após ser surpreendida pelo ataque. Na ocasião, ela estava sentada e de costas para o réu, o que a impediu de prever a agressão. Vejamos [Id. 13339851]:

“(...) Vítima: Dai, sem motivo nenhum o
cara
chegou e meteu
a
faca ne mim. (...)

Vítima:
Tava
de costa.
Tava
numa mesa sentado assim, ele chegou por trás meteu uma facada aqui (aponta para a nuca), outra aqui (aponta para as costas parte superior), outra que atingiu o pulmão (aponta para as costas parte inferior).

Promotor de Justiça: Quantas facadas foram?

Vítima: Três. (...)”

Logo, o meio empregado [arma de branca], a quantidade de golpes [pelo menos 2] e o local das lesões [região cervical posterior e região torácica posterior], evidenciam que Januário dos Santos Filho foi atingido de maneira inesperada, justificando a submissão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima à apreciação do Corpo de Jurados.

Insta frisar, “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (Enunciado Orientativo no 2 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), situação jurídica não verificada no caso.

Desta feita, em complemento à sentença de Id. 162784704, ADMITO a inclusão na pronúncia da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, IV, do Código Penal]. Mantida, outrossim, em seus demais termos”
(ID 310572887).

Do cotejo do conjunto fático-probatório, depreende-se que a vítima Januário dos Santos Filho foi surpreendida de maneira abrupta e violenta, atingida por golpes de faca enquanto estava sentada, de costas para o agressor, situação que lhe impossibilitou qualquer reação defensiva.

Em juízo, o ofendido relatou, de modo firme e coerente:

“Sem motivo nenhum o
cara
chegou e meteu
a
faca em mim. (...)
Tava
de costas, sentado numa mesa, ele chegou por trás e meteu uma facada na nuca, outra nas costas, parte superior, e outra que pegou o pulmão.”

As declarações da vítima encontram respaldo nos elementos materiais dos autos e denotam com clareza que o ataque se deu de inopino, pelas costas, mediante o uso de arma branca, o que caracteriza, de forma inequívoca, o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

A alegação defensiva de que teria havido desentendimento prévio entre as partes, retirando o elemento surpresa, não se sustenta.

Mesmo que se admitisse a existência de animosidade anterior, é certo que a mera discussão prévia não tem o condão de afastar a qualificadora, quando o
iter criminis
evidencia que a execução se deu de forma traiçoeira e sem possibilidade de reação.

A
jurisprudência é assente ao reconhecer que:

“A existência de discussão anterior entre vítima e acusado não afasta, por si só, a qualificadora relativa ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, devendo-se avaliar o modo de execução do delito.”
(STJ, REsp 973.603/MG
)

Assim, diante da narrativa firme da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios, conclui-se pela plena plausibilidade da qualificadora descrita no art. 121, §2o, IV, do Código Penal, a qual deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos e à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Cumpre sublinhar que o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes, isto é, quando totalmente divorciadas das provas existentes nos autos.

Fora dessas hipóteses, o exame de sua pertinência deve ser reservado ao crivo do Júri Popular, sob pena de se invadir a esfera de competência que a Constituição Federal (art. 5o, XXXVIII, “d”) atribuiu ao corpo de jurados.

Nessa linha, o Enunciado no 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em igual direção:

“Somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(AgRg no REsp
1.948.352/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/11/2021)

Mais recentemente, reafirmou-se que:

“A exclusão de qualificadoras atribuídas à conduta também exige exame aprofundado do conjunto probatório, sendo cabível sua manutenção quando houver elementos mínimos nos autos que as sustentem, ainda que controvertidos.”
(STJ, AgRg no HC 993.490/GO, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, DJe 04/07/2025)

Portanto, diante da materialidade delitiva incontestável, dos indícios seguros de autoria e da plausibilidade concreta da qualificadora, não há razão jurídica que autorize o seu decote nesta etapa processual.

A manutenção da decisão de pronúncia, como proferida, revela-se medida de rigor e de respeito ao princípio do juiz natural, assegurando ao Tribunal Popular a plenitude do julgamento sobre os fatos e suas circunstâncias.

Cumpre enfatizar, ademais, que a sentença de pronúncia não encerra juízo de certeza, mas apenas juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, bastando, para sua manutenção, a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que se encontra amplamente demonstrado nos autos.

Assim, não há que se falar em reforma da decisão recorrida, uma vez que esta foi proferida com observância dos princípios constitucionais, em consonância com a jurisprudência dominante e amparada em elementos probatórios idôneos, devendo ser preservada em sua integralidade.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025